Tribunal: STF
Processo: ARE 1425557
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÕES – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. ação de obrigação de não fazer – Arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (CIP) pela concessionária de energia elétrica em favor do Município de Lorena na fatura de consumo de energia – Pretensão de desobrigação pela cobrança ou pagamento de contraprestação pelo serviço prestado – Parcial procedência do pedido para autorizar a retenção dos valores a título de custeio do serviço até a edição da Lei Municipal nº 3.673/14 – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC – Julgamento extra petita – Magistrada que se ateve aos limites do pedido – Observância do artigo 492 do CPC – Possibilidade de eleição da concessionária de energia elétrica como substituta tributária para cobrança da CIP – Aplicação do artigo 149-A e parágrafo único, da Constituição Federal c.c. artigos 121, parágrafo único, II e 128, do CTN – Precedentes – Recursos desprovidos, rejeitada a matéria preliminar” (e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. XXV do art. 5º, o inc. III do art. 22, o inc. XXI do art. 37, o § 1º do art. 145, o 149-A, o § 7º do art. 150 e o art. 170 da Constituição da República.



    Salienta que não está vinculada ao fato gerador da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP, não lhe sendo devida a responsabilidade tributária pela arrecadação da contribuição e repasse ao Município.



    Assevera que “não discutirá, neste Recurso, a constitucionalidade e/ou legalidade (i) da competência do Município para instituir a COSIP, em si, (ii) dos seus contribuintes (stricto sensu) e (iii) da respectiva base de cálculo e dos critérios que a informam. 



    Desafiará, sim, (a) a incompatibilidade do fato gerador da COSIP, descrito nas normas do Recorrido e enunciado no acórdão impugnado, com o fato gerador constitucional (‘regra-matriz de incidência’) da Contribuição, previsto na CF (artigo 149-A), de acordo coma correta interpretação deste e (b) a atribuição legal, pelo Município, da dita ‘responsabilidade tributária’ a ela Recorrente, que não é vinculada ao referido fato gerador constitucional, em atrito com o disposto no artigo 128 do CTN” (fl. 8, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e de inviabilidade do recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 77).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “a decisão de inadmissão deve ser reformada para que seja admitido o recurso extraordinário interposto, pois (i) o enunciado da súmula nº 280 do STF é absolutamente inaplicável ao presente caso, (ii) a matéria em discussão é meramente jurídica, não havendo que se falar em necessidade de reexame do conjunto probatório dos autos, (iii) houve, no acórdão recorrido, ofensa direta à CF, e (iv) restou amplamente demonstrada a invalidade da lei municipal pela sua incompatibilidade com o artigo 128 do CTN” (fl. 6, e-doc. 79).



    Argumenta que “houve estridente contrariedade, pelo acórdão, a norma expressa do Código Tributário Nacional (‘CTN’), no que ele afirmou que a disposição da lei municipal, atributiva de pretensa responsabilidade tributária à Agravante, pela cobrança e repasse da COSIP, ao Município, não contrariava tal norma – como se a declaração de validade de lei local contestada em face de lei federal não fosse hipótese de cabimento do Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea (d), da Constituição” (fl. 7, e-doc. 79).



    Ressalta que, ao “concluir (...) ser possível a eleição da Agravante como responsável no presente caso, veiculada pela lei municipal nº 3.673/2014, o TJSP julgou válida a lei do Município de Lorena em face do artigo 128 do CTN. Além disso, o TJSP também infringiu o disposto no artigo 149-A da CF que estabelece o fato gerador possível da COSIP, eis que ele não se confunde com o consumo privado de energia elétrica” (fl. 9, e-doc. 79).



    Afirma “não haver que se falar em necessidade de reexame de provas colhidas no decorrer do processo (súmula nº 279 do STF), posto que toda a matéria debatida pode ser extraída do próprio teor do acórdão impugnado, o qual, no entender da Agravante, aplicou incorretamente as normas constitucionais e federais que regem a matéria” (fl. 9, e-doc. 79).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, ao analisar a legislação local aplicável, o Tribunal de origem assentou a legalidade da atribuição à concessionária de energia a cobrança e repasse dos recursos referentes à Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – COSIP, nestes termos:



    “No presente caso, o Município de Lorena promulgou a Lei Municipal nº 3.323/09 e, posteriormente, a Lei Municipal 
nº 3.627/13, as quais previam autorização para a elaboração de convênio ou contrato com a Concessionária de Energia Elétrica, para estabelecer a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à contribuição, mediante a retenção dos valores necessários ao pagamento da energia fornecida para a iluminação pública e os valores fixados para remuneração dos custos de arrecadação e de débitos que, eventualmente, o Município tivesse ou viesse a ter com a concessionária, relativos aos referidos serviços.



    Firmou-se entre a autora e o réu, em decorrência da LM 3.323/09, um contrato de prestação de serviços para arrecadação da contribuição de iluminação pública, que vigeu entre 01/04/2010 e 31/12/2012, o qual previa a retenção de determinado valor pela concessionária de energia elétrica como forma de contraprestação pela arrecadação da CIP.



    E referida prestação de serviços e retenção do respectivo custeio persistiu após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.627/13, mesmo já expirado o prazo de validade do contrato, sem que houvesse a insurgência de qualquer as partes.



    Ocorre que a Lei Municipal nº 3.673/14 alterou a situação jurídica até então vigente, na medida em que modificou a Lei nº 3.627/13, para incluir o artigo 8º e transformar a autora em responsável tributária da CIP sem qualquer ônus para o Município, in verbis:



    ‘Art. 8º - Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que deverá cobrar a Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal finalidade.’



    A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da obrigação instituída à autora.



    Dispõem os artigos 121, parágrafo único II, e 128, do CTN:



    ‘Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.’



    Extrai-se da leitura conjugada dos referidos artigos que a eleição do responsável tributário só pode ocorrer com a existência de três pressupostos: 1º - a natureza jurídica tributária da contribuição; 2º - a definição do responsável através da edição de legislação específica, de acordo com o princípio da legalidade e 3º - a necessidade do responsável tributário (terceiro) ter relação com o fato gerador.



    Ressalte-se que o substituto tributário não é contribuinte, mas mero responsável pela transferência dos valores decorrentes da realização do fato gerador pelo contribuinte. Na substituição tributária, o substituto assume o lugar do contribuinte frente ao Fisco, substituindo-o. (...)



    No caso em comento, infere-se o preenchimento dos três pressupostos para a implementação do responsável tributário por substituição: 1º - a CIP tem natureza jurídica tributária, conforme já reconhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no supracitado RE 573675; 2º - a definição da autora como responsável deu-se mediante a edição de lei (LM nº 3.673/14) e 3º - a concessionária tem relação, ainda que indireta, com o fato gerador da contribuição, uma vez que a cobrança está atrelada ao consumo, pelo substituído, da energia elétrica fornecida pela autora. 



    Ademais, conforme acima mencionado, há permissivo constitucional para a cobrança da CIP na fatura de consumo de energia elétrica (artigo 149-A, parágrafo único, da CF).



    Por conseguinte, escorreita a decisão da MM. Juíza a quo que autorizou a retenção do custeio para a prestação do serviço de arrecadação e repasse da CIP ao Município tão somente até a edição da LM nº 3.673/14, pois, a partir daí, a autora passou a figurar como substituta tributária” (fls. 8-10-, e-doc. 34).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.675, Tema 44, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública realizada conjuntamente na fatura de energia elétrica. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 
III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE n. 573.675, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22.5.2009).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade da cobrança da COSIP na mesma fatura da energia elétrica. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.354.210-ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RE n. 1.262.054 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à responsabilidade tributária da distribuidora de energia elétrica pela arrecadação da contribuição e repasse ao Município demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais 
ns. 3.323/2009, 3.627/2013 e 3.673/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COSIP. RESPONABILIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, pois a análise da controvérsia referente à responsabilidade tributária pela Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nessa sede recursal. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.170.689-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, 
ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI 
Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.182.785-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.6.2019).



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora